Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011742-56.2022.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Agravado: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS
Visto.
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Mandado de Segurança no 1012955-88.2022.8.11.0003, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS, deferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de suspensão de tramitação do Projeto de Lei Complementar no 33/2022.
Sustenta o Agravante que, somente o parlamentar tem legitimidade para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei; carecendo o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de legitimidade para propor a ação mandamental.
Assevera que, não é obrigatória a participação de entidades sindicais, nas discussões que antecedem a edição de lei, acerca da reformulação de planos e carreiras de servidores públicos, tampouco o projeto de lei possui o condão de gerar impacto na vida funcional do servidor; carecendo o Agravado do interesse de agir.
Argumenta que, não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
Afirma que, não há falar em direito líquido e certo à participação da elaboração do projeto de lei, tratando-se de competência do Chefe do Poder Executivo, a iniciativa de lei.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso se restringe a analisar a presença dos pressupostos para a concessão da liminar nos autos da ação mandamental.
Assim, a questão concernente à legitimidade de parte, interesse de agir e adequação da via eleita, devem primeiramente serem analisados pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Passo então à análise do pedido de efeito s suspensivo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se, a ausência da plausibilidade do direito.
As Leis Complementares no 226/2016 e 228/2016, estabelecem em seus artigos 39 e 54 que, toda proposta de alteração legislativa que tenha impacto direto na vida funcional do servidor, deverá ser previamente analisada por uma comissão que inclua representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.
Consoante previsto na lei, se existe a expressão “deverá”, não há falar em mera faculdade de observância ao ali disposto.
Ademais, se o Projeto de Lei Complementar no 33/2022 estabelece a extinção do cargo de Apoio Instrumental, bem como a readequação da quantidade de vagas por perfis, não há falar na ausência do requisito, concernente à possibilidade da alteração legislativa gerar impacto na vida funcional do servidor.
Destarte, evidenciado que o Prefeito Municipal enviou projeto de lei complementar, alterando o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos de servidores públicos, e que esta modificação gera impacto direto na vida funcional destes, sem que o PL fosse previamente analisado por comissão incluindo representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, depreende-se, em sede de cognição sumária, que o ato combatido reveste-se do atributo de ilegitimidade, a justificar o sobrestamento da votação da proposta de alteração legislativa.
Assim, demonstrado pelo Autor, ora Agravado, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a decisão que deferiu a liminar mostra-se, por ora, acertada.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator